Tribunal: STJ
Processo: 0516570-98.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484705 - BA
(2023/0328207-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA
ADVOGADOS
: MIGUELA ANGELO ALVES CERQUEIRA - BA018593
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMÃO - BA027094
ANA PATRICIA DANTAS LEÃO - BA017920
PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA - BA006390
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS COSTA PIAUI
EMBARGADO
: JUAREZ DA COSTA PIAUI
EMBARGADO
: CLEIDE PIAUI DE SOUZA
EMBARGADO
: CARLIENE PIAUI SALES
EMBARGADO
: CARLIZETE COSTA PIAUI
EMBARGADO
: JOSÉ DE FRANÇA PIAUÍ
EMBARGADO
: ALICE PIAUI DOS SANTOS
EMBARGADO
: ROSENILDE DIAS PIAUI
EMBARGADO
: RENILDES DIAS MARIANO
ADVOGADO
: APANAMARAN MOREIRA DE LEMOS FILHO - PE033326
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu
agravo interno no agravo em recurso especial em razão da ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
subscritor do agravo em recurso especial, aplicando ao caso a Súmula n.
115 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA56484944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 982b2b0d-94cb-44b2-a4db-aec033265724

ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 1.742.202/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relator
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP
Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
5/11/2025;
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56484944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 982b2b0d-94cb-44b2-a4db-aec033265724

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56484944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 982b2b0d-94cb-44b2-a4db-aec033265724

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484705 - BA
(2023/0328207-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA
ADVOGADOS
: MIGUELA ANGELO ALVES CERQUEIRA - BA018593
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMÃO - BA027094
ANA PATRICIA DANTAS LEÃO - BA017920
PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA - BA006390
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS COSTA PIAUI
EMBARGADO
: JUAREZ DA COSTA PIAUI
EMBARGADO
: CLEIDE PIAUI DE SOUZA
EMBARGADO
: CARLIENE PIAUI SALES
EMBARGADO
: CARLIZETE COSTA PIAUI
EMBARGADO
: JOSÉ DE FRANÇA PIAUÍ
EMBARGADO
: ALICE PIAUI DOS SANTOS
EMBARGADO
: ROSENILDE DIAS PIAUI
EMBARGADO
: RENILDES DIAS MARIANO
ADVOGADO
: APANAMARAN MOREIRA DE LEMOS FILHO - PE033326
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu
agravo interno no agravo em recurso especial em razão da ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
subscritor do agravo em recurso especial, aplicando ao caso a Súmula n.
115 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA56484945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Código de Controle do Documento: cd8c96f0-602c-452a-9eed-d85f62f0d1bf

ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 1.742.202/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relator
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP
Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
5/11/2025;
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 1.769-1.770):

Documento eletrônico VDA56484945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Código de Controle do Documento: cd8c96f0-602c-452a-9eed-d85f62f0d1bf

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
APELO. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no
prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o
§ 2o, I,
art. 76,
o
parágrafo único, do CPC de 2015.
c/c art. 932,
2. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes.
3. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, o embargante afirma que a ação de indenização foi
julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau sem que fosse observada a
prescrição operada há décadas.
Alega omissão no acórdão embargado, ao argumento de que "o princípio
da instrumentalidade das formas privilegia a validade do ato processual ainda que
a despeito da forma expressa em lei" (fl. 1.787), tratando-se de irregularidade
perfeitamente sanável.
Sustenta que a Súmula n. 115 do STJ está em desacordo com as
disposições do novo Código de Processo Civil e que é necessário desconsiderar o
rigor formal, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
Aduz que é possível ratificar todos os atos por parte do advogado que
consta originalmente na procuração, o que valida todos os atos anteriormente
praticados, entre os quais a interposição do agravo em recurso especial, a fim que
concretizar o princípio da primazia de mérito.
Requer o conhecimento e o provimento do embargos de declaração para
que seja sanado o vício existente.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
Documento eletrônico VDA56484945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Código de Controle do Documento: cd8c96f0-602c-452a-9eed-d85f62f0d1bf

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 115 do STJ e apresentando questões relativas ao mérito do recurso especial que
nem sequer foram analisadas, na medida em que do agravo em recurso especial
não se conheceu.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.772-1.774, destaquei):

O recurso não merece prosperar.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115 do
STJ, uma vez que não fora juntada aos autos procuração
cadeia completa
e/ou
de substabelecimento de poderes ao subscritor do agravo em recurso especial –
Referido recurso foi interposto
o advogado Matheus Cayres Mehmeri Gusmão.
no Tribunal de origem em
(fls. 1.637-1.658).
13/6/2023
Em
determinou-se a intimação da parte para proceder à juntada
23/11/2023,
de procuração
substabelecimento (fl. 1.709).
e/ou
A parte ora agravante, intimada para sanar o referido vício, não o
regularizou, uma vez que os poderes consignados no substabelecimento (fl.
1.714), juntado após a intimação, foram outorgados ao advogado em data
posterior à de interposição do agravo em recurso especial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
o instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115 do STJ.
[...]
Assim, na hipótese de agravo em recurso especial interposto sem procuração
nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual,
, não se conhece do pleito recursal, de acordo com
não o faz no prazo assinado
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do CPC de 2015 (AgInt no
art. 76,
c/c
art. 932,
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.113.125/RJ
Documento eletrônico VDA56484945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Código de Controle do Documento: cd8c96f0-602c-452a-9eed-d85f62f0d1bf

julgado em
DJe de
e AgInt no
,
29/8/2022,
31/8/2022;
AREsp n. 2.024.016/RJ
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
16/5/2022,
de
.
19/5/2022)
Também "não há falar em aplicação do princípio da primazia da
resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e
insanável" (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.208.246/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
13/3/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno em razão da correta aplicação da Súmula n. 115 do STJ quando a parte,
instada a regularizar a sua representação processual, não o faz no prazo concedido.
Consignou que, nos termos da jurisprudência do STJ, o instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não
e/ou
supre o vício relacionado à ausência de poderes, assim como não é possível a
aplicação do princípio da primazia de mérito.
Referido entendimento, a propósito, foi ratificado recentemente pela
Corte Especial quando da apreciação do AgInt nos
,
EAREsp n. 1.742.202/SP
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
e do AgInt no
5/11/2025,
,
AREsp n. 2.506.209/SP
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 5/11/2025.
Nas razões dos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender
que a representação processual é mera irregularidade formal que não pode ensejar
na negativa de processamento do agravo em recurso especial e que é possível a
ratificação de todos os atos por parte do advogado que consta originalmente na
procuração para validar todos os atos anteriormente praticados, entre os quais a
interposição do agravo em recurso especial.
Ressalte-se que a mera irresignação do embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
Documento eletrônico VDA56484945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Código de Controle do Documento: cd8c96f0-602c-452a-9eed-d85f62f0d1bf

(EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Og Fernan
EAREsp n. 1.623.529/DF
des,
Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito, segundo orientação firmada pela a Corte Especial do STJ,
"o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg
no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56484945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2026 19:37:22
Código de Controle do Documento: cd8c96f0-602c-452a-9eed-d85f62f0d1bf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2023/0328207-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.484.705 /
BA
Números Origem: 05165709820148050001 5165709820148050001
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
MIGUELA ANGELO ALVES CERQUEIRA - BA018593
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMÃO - BA027094
ADVOGADOS
: ANA PATRICIA DANTAS LEÃO - BA017920
PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA - BA006390
JANAINA LEÃO BRAGA - DF063357
ALESSANDRA BALESTIERI - DF039200
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS COSTA PIAUI
AGRAVADO
: JUAREZ DA COSTA PIAUI
AGRAVADO
: CLEIDE PIAUI DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLIENE PIAUI SALES
AGRAVADO
: CARLIZETE COSTA PIAUI
AGRAVADO
: JOSÉ DE FRANÇA PIAUÍ
AGRAVADO
: ALICE PIAUI DOS SANTOS
AGRAVADO
: ROSENILDE DIAS PIAUI
AGRAVADO
: RENILDES DIAS MARIANO
ADVOGADO
: APANAMARAN MOREIRA DE LEMOS FILHO - PE033326
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA
ADVOGADOS
: MIGUELA ANGELO ALVES CERQUEIRA - BA018593
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMÃO - BA027094
ADVOGADOS
: ANA PATRICIA DANTAS LEÃO - BA017920
PEDRO NIZAN GURGEL DE OLIVEIRA - BA006390
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS COSTA PIAUI
EMBARGADO
: JUAREZ DA COSTA PIAUI
EMBARGADO
: CLEIDE PIAUI DE SOUZA
EMBARGADO
: CARLIENE PIAUI SALES
EMBARGADO
: CARLIZETE COSTA PIAUI
EMBARGADO
: JOSÉ DE FRANÇA PIAUÍ
EMBARGADO
: ALICE PIAUI DOS SANTOS
EMBARGADO
: ROSENILDE DIAS PIAUI
EMBARGADO
: RENILDES DIAS MARIANO
ADVOGADO
: APANAMARAN MOREIRA DE LEMOS FILHO - PE033326
C542212449614542=40560@
2023/0328207-5 - AREsp 2484705 Petição : 2024/0037345-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56453443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:14:27
Código de Controle do Documento: 9F9C1C59-9118-49AA-8E75-B51337A78324

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2023/0328207-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.484.705 /
BA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542212449614542=40560@
2023/0328207-5 - AREsp 2484705 Petição : 2024/0037345-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56453443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:14:27
Código de Controle do Documento: 9F9C1C59-9118-49AA-8E75-B51337A78324